Tribunal: TJSP
Processo: 2271927-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão consistente em não ter o aresto levado em consideração o decidido este Tribunal de Justiça nos autos de ADI por omissão, que tinha por objeto a não criação de Procuradoria Municipal – Fato desse julgamento irrelevante para a decisão desta causa (atinente à avaliação funcional de procuradores por "órgãos próprios", nos termos do artigo 98, § 3o, da CE) –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão consistente em não ter o aresto levado em consideração o decidido este Tribunal de Justiça nos autos de ADI por omissão, que tinha por objeto a não criação de Procuradoria Municipal – Fato desse julgamento irrelevante para a decisão desta causa (atinente à avaliação funcional de procuradores por "órgãos próprios", nos termos do artigo 98, § 3o, da CE) – Questões diversas – Contradição entre esses julgados – Descabimento da alegação – Contradição que enseja os embargos é a existente entre as proposições do acórdão ou entre essas e a conclusão – Alegação, também, de necessidade de levar em conta questões de fato que refere – Descabimento – Ação de controle abstrato de constitucionalidade não se presta ao exame de questões ou matéria de fato – Embargos rejeitados.

MODULAÇÃO – Acórdão que dela não se ocupou – Necessidade de exame do tema e de concedê-la – Norma objeto desta ação que está em vigor desde maio de 2003, ou seja, há mais de dezessete anos – Inexistência de notícia de que tenha sido questionada antes, sob o ângulo de sua constitucionalidade – Conveniência de que sejam preservadas avaliações de desempenho e atos praticados com fundamento na lei em foco – Interesse da Administração, dos Servidores e da Sociedade a que as ações do órgão dito não competente se dirigem – Efeito da declaração que se produz a contar da publicação do acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
BATATAIS,
é
embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
2
Embargos de declaração na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2271927-47.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS.
EMBARGADO -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Interessado -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS.
V O T O no 32.114
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão consistente em
não ter o aresto levado em consideração o decidido este
Tribunal de Justiça nos autos de ADI por omissão, que tinha
por objeto a não criação de Procuradoria Municipal Fato
desse julgamento irrelevante para a decisão desta causa
(atinente à avaliação funcional de procuradores por “órgãos
próprios”, nos termos do artigo 98, § 3o, da CE) Questões
diversas Contradição entre esses julgados Descabimento
da alegação
Contradição que enseja os embargos é a
existente entre as proposições do acórdão ou entre essas e a
conclusão Alegação, também, de necessidade de levar em
conta questões de fato que refere Descabimento Ação de
controle abstrato de constitucionalidade não se presta ao
exame de questões ou matéria de fato Embargos rejeitados.
MODULAÇÃO
Acórdão que dela não se ocupou

Necessidade de exame do tema e de concedê-la Norma objeto
desta ação que está em vigor desde maio de 2003, ou seja, há
mais de dezessete anos Inexistência de notícia de que tenha
sido questionada antes, sob o ângulo de sua
constitucionalidade Conveniência de que sejam preservadas
avaliações de desempenho e atos praticados com fundamento
na lei em foco Interesse da Administração, dos Servidores e
da Sociedade a que as ações do órgão dito não competente se
dirigem Efeito da declaração que se produz a contar da
publicação do acórdão embargado.
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos
termos do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
3
O libelo inaugural, deduzido pela Procuradoria Geral de Justiça, veicula
pedido de inconstitucionalidade “em face do art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei
Complementar n. 07 de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais”.
Julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade (fls.
1900/1910), o Município de Batatais e o Prefeito Municipal opõem embargos de
declaração (fls. 1/13 ED/50000 apenso).
Alegam: a) deve ser suprida a omissão do acórdão quanto à ADI
2190064-74.2016.8.26.0000, pois não apreciada a questão da autonomia municipal, de
extrema relevância, nesse feito e então decidida pelo Tribunal de Justiça; tal decisão foi
mantida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente a ação, então fundada
na omissão quanto à obrigatoriedade de Procuradoria Geral do Município, com fulcro
na autonomia dos Municípios, por não estar a advocacia pública municipal equiparada à
Procuradoria do Estado e Federal; decidiu-se, então, não aplicar os artigos 131 e 132 da
Carta Magna, ao passo que o acórdão embargado os aplicou na fundamentação do
decidido; b) o acórdão diverge dos demais proferidos pelo Tribunal; c) na ação
mencionada, decidiu-se que não há inconstitucionalidade por omissão na ausência de
criação do órgão Procuradoria do Município, que não é função essencial à
administração da Justiça nos termos do art. 125 da CF; o mesmo deveria ser decidido
neste caso, pois o Município possui competência para decidir sobre a criação de órgão e
sobre sua estrutura; d) os dois acórdãos utilizam o mesmo argumento com
interpretações diversas, o que causa insegurança jurídica; para a criação do órgão
Procuradoria, não se aplicaram os dispositivos da CF (arts. 131 e 132), normas
aplicadas neste caso, que versa sobre a avaliação de desempenho dos Procuradores
Municipais.
Acrescentam: e) também deve ser suprida omissão quanto aos efeitos
temporais do v. aresto, a fim de não causar lesão ou ameaça à ordem pública e aos
interesses públicos, declarando-se efeitos “ex nunc” a partir do trânsito em julgado,
evitando-se graves prejuízos ao Município, que se encontrará em nova situação jurídica
a ser implementada em regulamentação por lei e que demandaria tempo para sua auto-
organização e respectiva Procuradoria Geral (art. 29 CF); f) estruturou-se a partir do
acórdão proferido naquela outra ação e elaborou a LC 48/2018, criando a Procuradoria
Geral do Município (arts. 29 a 31), que não prevê, dentre suas atribuições, a avaliação
de desempenho funcional a ser realizada pelos integrantes da carreira; g) há casos na
Procuradoria Geral que ensejam a avaliação de desempenho funcional de forma
profícua em atendimento à ordem pública, diante de condutas atípicas de alguns
procuradores, o que vem sendo analisado pela Corregedoria Geral do Município,
inclusive existindo procuradores investigados pelo Ministério Público; h) as matérias e
objetos são diferentes num e noutro caso, já que o que se discute é a avaliação de
desempenho e não a apuração de atos infracionais; mas acredita-se que estes atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
4
infracionais, passíveis de apuração imediata, poderão servir de fundamento para análise
da Comissão a ser criada para avaliação de desempenho, vez que caracterizada
arbitrariedade e abuso nas funções públicas; i) os efeitos do acórdão devem se dar após
o trânsito em julgado, a fim de não causar prejuízos aos fatos que estão sob o manto do
ato jurídico perfeito, que se revogados, poderão causar afronta ao princípio da segurança
jurídica e lesão aos interesses públicos; j) não podem ser anuladas as avaliações de
desempenho que foram ou estão sendo realizadas para aquisição da estabilidade de três
anos, o que causaria grave insegurança; assim, necessária a preservação das situações já
consolidadas e a manutenção e continuidade de atos jurídicos já iniciados e que
possuem o condão de alcançar a plenitude dos interesses públicos.
Requerem, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir
as omissões, nos termos do art. 1022 e ss. do CPC, bem como para a declaração de
efeitos “ex nunc” a partir do trânsito em julgado do v. acórdão.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração (fls. 51/56).
Certificado o decurso do prazo para manifestação do interessado (fls. 57).
É o relatório.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios formais de
julgamento, em virtude de obscuridade, contradição, omissão e erro material (arts.
1.022, inciso I, II e III, e parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil).
Ao contrário do sustentado pelos embargantes, não se verifica omissão,
contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Basta ver o conteúdo do
acórdão embargado.
Vê-se que a intenção dos embargantes é, menos fazer integrar ou sanar
qualquer vício formal do acórdão, mais a revisão do decidido, com caráter infringente,
nesta instância, o que é inadmissível. Esse recurso não constitui nem cria instância
revisora do decidido. Se for o caso, os embargantes devem dirigir o recurso próprio a
outra e superior esfera de jurisdição.
É certo não ter o julgado embargado se reportado ao decidido pelo C.
Órgão Especial nos autos da ADI 2190064-74.2016.8.26.0000 (j. 28.6.2017), relatados
pelo Des. EVARISTO DOS SANTOS, designado. Não havia, entretanto, por que fazê-
lo. Assim porque o lá resolvido não tem a ver com o tema objeto desta causa. Como
lembram os embargos, tal decisão afastou a alegada inconstitucionalidade por omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
5
porque não cabe exigir do Município a criação de Procuradoria Municipal, à falta de
“exigência constitucional para criação deste órgão”. Assim aludido v. acórdão foi
ementado:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Presidente da Câmara Municipal. Participante ativo direto do
processo legislativo. Litisconsórcio passivo necessário afasta arguição de
ilegitimidade passiva.
Preliminar afastada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 2o da Lei no 2.428, de 21.07.99 do Município de Batatais,
estabelecendo a competência dos Secretários Municipais.
Inconstitucionalidade por ação: exercício das atribuições
reservadas à Advocacia Pública pela Secretaria de Justiça e Cidadania e
qualquer outro Secretário Municipal. Inadmissibilidade. Caracterizada ofensa
aos arts. 99 a 100 da CE. Atribuições concernentes à Advocacia Pública que
devem ser exercidas por servidores de carreira. Pretensão acolhida para que
seja dada interpretação conforme a Constituição Estadual, de forma a
reconhecer a inconstitucionalidade de toda interpretação que autorize a
Secretaria de Justiça e Cidadania o desempenho das atribuições previstas nos
arts. 99 a 100 da CE.
Inconstitucionalidade por omissão: inocorrência. Falta de
criação da Procuradoria Municipal não implica em omissão inconstitucional
na medida em que inexiste exigência constitucional para criação deste órgão.
Imposição ao Poder Executivo implica em inequívoca ofensa à separação dos
poderes.
Precedentes.
Ação procedente, em parte.
Neste caso, diversamente, a questão é restrita ao órgão encarregado da
avaliação funcional de Procuradores do Município. Assim a síntese procedida na
ementa do julgado embargado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Pedido de declaração parcial de nulidade sem redução de
texto do art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07,
de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais (lei que
“dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários;
Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura
Municipal de Batatais; cria, extingue e altera empregos do
quadro de servidores e institui”, na norma mencionada, “o
sistema de avaliação de desempenho funcional, que será
coordenado pela Comissão Municipal de Serviço Civil, a quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
6
compete, dentre outras atribuições, avaliar o desempenho
funcional dos servidores municipais” Norma em desacordo
com o disposto no artigo 98, § 3o, da Constituição Estadual
(aplicável aos municípios
art. 144), segundo o qual, a
avaliação de desempenho dos integrantes da carreira dos
Procuradores do Município deve se dar “perante órgãos
próprios” da respectiva carreira, e não por servidores a ela
estranhos Declaração de inconstitucionalidade, conforme a
Constituição, sem redução de texto, para excluir da aplicação
do art. 50, “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de
12 de maio de 2003, do Município de Batatais, os Procuradores
Municipais.
Ação julgada procedente”.
Não há contraste entre as decisões porque, uma coisa é afirmar
inexistente norma constitucional impositiva da criação de Procuradoria Municipal,
outra, mui diversa, é resolver que o órgão encarregado de avaliação de desempenho
funcional de Procuradores deve ser formado por integrantes da própria carreira, e não
por servidores a ela estranhos.
Os “órgãos próprios” referidos no § 3o do art. 98 da Constituição
Estadual, a que se deu aplicação, são referidos no artigo 132, parágrafo único da
Constituição Federal, a que se amolda a norma estadual. Dar aplicação a esse
dispositivo, como se deu, não resulta contradição com o resolvido na outra demanda,
como visto.
E assim é porque a contradição que justifica os embargos de declaração é
a existente entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão, o que
absolutamente não sucede neste caso.
Por outro lado, inadmissível análise de questões de fato envolventes da
administração local, ou especificamente da Procuradoria e de alguns Procuradores,
sujeitos a investigações por atos decorrentes de sua atuação funcional. A ação de
controle abstrato de constitucionalidade não se presta ao exame de questões ou matéria
de fato.
2. Resta examinar o pedido de modulação.
Pretendem os embargantes sejam modulados os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado do acórdão, para o fim de garantir
segurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
7
Afirmam que não podem ser anuladas as avaliações de desempenho que
foram ou estão sendo realizadas para aquisição da estabilidade de três anos, o que
causaria grave insegurança jurídica. É necessária a preservação das situações jurídicas já
consolidadas, dizem.
Na generalidade dos casos, não é possível declarar a
inconstitucionalidade de lei com efeitos ex nunc, quer dizer, da declaração para frente,
sem retroagir à data de vigência da lei inconstitucional. Nascida inconstitucional, a lei
que contém esse vício inconstitucional é desde o nascedouro, porque não poderia
adentrar o mundo jurídico a que não pertence.
Protrair os efeitos da inconstitucionalidade para o futuro para proteger
situações jurídicas formadas sob a lei declarada inconstitucional implica

contraditoriamente, ao menos em termos reconhecer que a inconstitucionalidade não
estava presente quando posta em vigor a norma, vindo a configurar-se apenas depois,
com o reconhecimento judicial do vício. Tanto não é possível. Inconstitucional é a lei
que contrasta com a Constituição e a contraria no momento em que posta em vigor com
esse vício.
Neste caso, entretanto, está-se diante de situação diversa, motivo pelo
qual é possível conservar a eficácia da lei, não para mantê-la no mundo jurídico, mas e
unicamente para preservar seus efeitos nas situações de direito e de fato já consolidadas
ao tempo da declaração de inconstitucionalidade.
Estabelece a Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999 (“dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”), em seu art. 27:
“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a
ser fixado”.
Segundo GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES
COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (Curso de Direito Constitucional,
Editora Saraiva, Instituto Brasiliense de Direito Público IDP, 2007, págs. 1204/1206):
“A disposição contida no art. 27 da Lei n. 9.868/99 introduziu
expressamente uma nova modalidade de decisão no direito brasileiro, à
semelhança do modelo consagrado no direito português, que, no art. 282 (4),
da constituição, estabelece fórmula que autoriza o Tribunal Constitucional a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
8
limitar os efeitos das decisões de inconstitucionalidade com fundamento no
princípio da segurança jurídica e no interesse público de excepcional relevo.
“...
“Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, o Supremo Tribunal
poderá proferir, em tese, uma das seguintes decisões:
“a) declarar inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em
julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc);
“b) declarar a inconstitucionalidade, com a suspensão dos
efeitos por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de
inconstitucionalidade com efeito pro futuro); e, eventualmente,
“c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da
nulidade, permitindo que se operem a suspensão de aplicação da lei e dos
processos em curso até que o legislador, dentro de prazo razoável, venha a se
manifestar sobre situação inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade
sem pronúncia da nulidade = restrição de efeitos).
“Assim, tendo em vista razões de segurança jurídica, o Tribunal
poderá afirmar a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc. Nessa hipótese, a
decisão de inconstitucionalidade eliminará a lei do ordenamento jurídico a
partir do trânsito em julgado da decisão (cessação da ultra-atividade da lei)
(hipótese “a”).
“Outra hipótese (hipótese “b”) expressamente prevista no art.
27 diz respeito à declaração de inconstitucionalidade com eficácia a partir de
um dado momento no futuro (declaração de inconstitucionalidade com efeito
pro futuro). Nesse caso, a lei reconhecida como inconstitucional, tendo em
vista fortes razões de segurança jurídica ou de interesse social, continuará a ser
aplicada dentro do prazo fixado pelo Tribunal. A eliminação da lei declarada
inconstitucional do ordenamento submete-se a um termo pré-fixo.
Considerando que o legislador não fixou o limite temporal para a aplicação
excepcional da lei inconstitucional, caberá ao próprio Tribunal essa definição.
“Como se sabe, o modelo austríaco consagra fórmula que
permite ao Tribunal assegurar a aplicação da lei por período que não exceda
dezoito meses. Ressalte-se que o prazo a que se refere o art. 27 tem em vista
assegurar ao legislador um tempo adequado para a superação do modelo
jurídico-legislativo considerado inconstitucional. Assim, ao decidir pela
fixação de prazo, deverá o Tribunal estar atento a essa peculiaridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
9
“Finalmente, poderão surgir casos que recomendem a adoção de
uma pura declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade
(suspensão de aplicação da lei e suspensão dos processos em curso) (hipótese
“c”). Poderá ser o caso de determinadas lesões ao princípio da isonomia
(exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade). Nessas
situações, muitas vezes não pode o Tribunal eliminar a lei do ordenamento
jurídico sob pena de suprimir uma vantagem ou avanço considerável. A
preservação dessa situação sem qualquer ressalva poderá importar, outrossim,
no agravamento do quadro de desigualdade verificado. Assim, um juízo
rigoroso de proporcionalidade poderá recomendar que se declare a
inconstitucionalidade sem nulidade, congelando a situação jurídica existente
até o pronunciamento do legislador sobre a superação da situação
inconstitucional”.
Neste caso, há motivo a justificar a modulação, porquanto não descritas
nos autos situações de fato ou de direito expressamente alegadas que não possam ou não
devam ser preservadas.
A norma objeto desta ação está em vigor desde maio de 2003, ou seja,
há mais de dezessete anos. Não há notícia de que tenha sido questionada antes, pelo
ângulo de sua constitucionalidade. Por certo que avaliações de desempenho foram
realizadas no curso desses anos, de tal arte que é de toda conveniência sejam
preservadas, no interesse da Administração, dos Servidores e da Sociedade a que suas
ações se dirigem.
A não ser assim, a causa de nulidade das decisões proferidas pelo órgão
então encarregado das avaliações procedidas, com as consequências jurídicas e
administrativas que delas tenham resultado, importará a revisão de todos os atos
praticados, quiçá com consequências a dano da própria da Administração e dos próprios
servidores.
Em suma, convém declarar que o efeito da declaração de
inconstitucionalidade se dê a contar da publicação do acórdão embargado. Desse modo,
ficam preservadas no tempo as situações jurídicas já então consolidadas.
Este C. Órgão Especial já decidiu nesses termos, em situações
assemelhadas (dentre outras, na ADI 2228709-42.2014.8.26.0000, relator o signatário, j.
26.08.2005 leis municipais de 2001 e 2006, que alteraram o zoneamento urbano, sem
prévia discussão com a coletividade; ADI 2053612.28.2014.8.26.0000, relator o Des.
ARANTES THEODORO, j. 26.11.2014 lei municipal, de 1993, que instituiu no
Município de Sorocaba o loteamento fechado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
10
Nesses casos, declarou-se a inconstitucionalidade a contar da publicação
do acórdão.
Calha à hipótese dos autos, por outro lado, v. decisão do C. Supremo
Tribunal Federal nos autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA 7.204-1 MG,
relatado pelo Ministro CARLOS BRITTO (j. 29.06.2005, Tribunal Pleno). Copio a
ementa por inteiro, para a completa compreensão do decidido:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL-
COMPETÊNCIA
JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO
TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-
)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.
114 DA MAGNA CARTA- REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N°
45/04.
EVOLUÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE
POLÍTICA JUDICIÁRIA.
Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de
Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização
por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que
movidas pelo empregado contra seu (ex-) empregador, eram da competência da
Justiça comum dos Estados-Membros.
2- Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei
Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja
porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer,
seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109
estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na
Corte sob a égide das Constituições anteriores.
3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária haja
vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas
instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa , o
Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça
trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da
Justiça Laborai na matéria em apreço.
4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela
Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É
dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com
sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2271927-47.2019.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
11
o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo
mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do
Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos
atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características
que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos
sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação.
5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da
Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica,
atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa
dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência
definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os
jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança
formal do Magno Texto.
6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do
Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a
Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas
as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que
se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.
7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o
retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.
Enfim, ficam modulados os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade nos moldes apontados, ou seja, a contar da publicação do
acórdão embargado, de sorte que ficam preservadas as situações jurídicas
consolidadas com fundamento na norma declarada inconstitucional.
3. Ante o exposto, acolho em parte os embargos, apenas para acrescentar
ao acórdão modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos
deste voto.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente